Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-45.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0003777-45.2016.8.11.0003
Recorrente : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 34087462):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NECESSIDADE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE DO ARBITRAMENTO – SÚMULA No 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no artigo 196 da Constituição Federal, e nos casos em que há a necessidade da realização de cirurgia, ou outro procedimento vital, há de se consagrar o comando constitucional.
O fornecimento de medicamentos é devido, entretanto, a concessão deve observar o princípio ativo do remédio, ou seja, não deve ser entregue o fármaco uma marca comercial específica.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos casos em que propõe ação contra a pessoa jurídica de direito público que faz parte, vide verbete da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.. (N.U 0003777-45.2016.8.11.0003, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020).
A parte Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, uma vez que requer seja assegurado o direito da Defensoria Pública em receber verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id 49049497).
Contrarrazões (id 52609980).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. art. 1.030, III, do CPC.
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-Presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários nos 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste E. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0003777-45.2016.8.11.0003
Recorrente : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 34087462):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NECESSIDADE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE DO ARBITRAMENTO – SÚMULA No 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no artigo 196 da Constituição Federal, e nos casos em que há a necessidade da realização de cirurgia, ou outro procedimento vital, há de se consagrar o comando constitucional.
O fornecimento de medicamentos é devido, entretanto, a concessão deve observar o princípio ativo do remédio, ou seja, não deve ser entregue o fármaco uma marca comercial específica.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos casos em que propõe ação contra a pessoa jurídica de direito público que faz parte, vide verbete da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.. (N.U 0003777-45.2016.8.11.0003, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94 e artigo 85 do CPC, uma vez que seriam devidos honorários à Defensoria Pública, em razão da procedência da ação em desfavor do Município de Sinop.
Recurso tempestivo (id 49049497).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII